Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733369-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Concurso Público – Cotas Raciais – Exclusão do Candidato – Ausência de Justificativa – Ilicitude – Ausência de Interesse de Agir – Não Conhecimento do Recurso WELLINGTON SANTOS CANDIDO interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em face de FUNDAÇÃO CESGRARIO e BANCO DO BRASIL, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais, para manter a validade do ato administrativo por meio do qual o candidato foi considerado inapto a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais do concurso público para o preenchimento de cargos no Banco do Brasil. Em suas razões recursais (ID 52256276), o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido intimado para apresentar réplica, após a contestação dos réus. No mérito, defende a possibilidade de o poder Judiciário controlar os atos administrativos, quando eivados por ilegalidades. No caso concreto, afirma que o edital do concurso público não previu quais critérios objetivos seriam considerados pela banca examinadora para aceitar ou negar que candidatos concorressem a vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. Quanto à decisão da banca examinadora, defende que o ato implica em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, publicidade e o princípio da motivação, por tratar-se de negativa genérica. Quanto à desclassificação do concurso quanto às vagas destinadas à ampla concorrência, o apelante defende que tal fato somente poderia ocorrer em caso de fraude. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 55508143). O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao ID 55508147, afirmando que a banca examinadora não conta com funcionários do Banco do Brasil, de maneira que a empresa pública não possui ingerência na avaliação dos candidatos que desejam concorrer ao sistema de cotas. Acrescentou que a avaliação foi feita de acordo com a Lei 12.990/2014 e com a Portaria Normativa no 4, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 06/04/2018. Defende, por fim, a ausência de interesse de agir do recorrente. FUNDAÇÃO CESGRANRIO também apresentou contrarrazões (ID 55508149), afirmando que a comissão examinadora pautou sua negativa no exame de características fenotípicas do candidato. Demais, a avaliação foi feita por cinco membros imparciais, não havendo qualquer motivos para afastar a presunção de veracidade do ato. Intimado, o recorrente se manifestou sobre seu interesse de agir ao ID 56109556. A FUNDAÇÃO CESGRANRIO reafirmou a ausência de interesse de agir ao ID 56294176. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO unipessoalmente. O presente apelo não preenche um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, qual seja, o interesse de agir. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade, por seu turno, pode ser definida como a imprescindibilidade de atuação do Poder Judiciário para alterar situação desfavorável que atinge o autor, garantindo a proteção a um bem jurídico efetivamente lesado ou sob ameaça de lesão. Na hipótese, o agravante se insurge contra decisão do Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em face de FUNDAÇÃO CESGRARIO e BANCO DO BRASIL, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais, para manter a validade do ato administrativo por meio do qual o candidato foi considerado inapto a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais do concurso público para o preenchimento de cargos no Banco do Brasil. Entretanto, verificando o documento de ID 55508040, p.1, verifico que o candidato obteve 61 pontos totais no certame. Isso posto, o autor obteve, nas vagas destinadas a pardos e negros, classificação 635, para a microrregião 158. Ocorre que, de acordo com o edital de abertura do certame, publicado pela Fundação Cesgranrio, a microrregião 158 tem a previsão de 400 vagas imediatas, acrescidas de 200 de cadastro de reserva. Quanto às vagas destinadas à ampla concorrência, sua pontuação lhe garantiu a posição no. 5959. O edital de abertura do concurso público previu a abertura de 1500 vagas para a microrregião 158, acrescidas de 750 para cadastro de reserva. Insta salientar que, ao contrário do que apontado pelo recorrente, o documento de ID 55508041 deixa claro que os candidatos que obtiveram pontuação total de 61 pontos (mesma pontuação obtida pelo autor) também estão fora das vagas oferecidas pelo certame. Nesse sentido, verifico que o candidato não obteve pontuação suficiente para ser classificado no cadastro de reserva. Portanto, a discussão sobre a exclusão supostamente injustificada do candidato das vagas destinadas às cotas raciais carece de interesse de agir, na modalidade necessidade. Isso porque o recorrente não obteve pontuação para ser aprovado no cadastro de reserva, seja quanto as vagas destinadas às cotas raciais, seja quanto as relativas à ampla concorrência. Assim, não verifico a existência do interesse de agir, na dimensão da necessidade, pois o provimento jurisdicional não será capaz de alterar a situação fática do autor. Vale dizer, a discussão sobre a licitude, ou não, da exclusão do candidato às vagas destinada às cotas raciais não se mostra relevante, se o recorrente não foi aprovado no concurso público em questão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator